Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720153-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA SUSCITADO: NÃO HÁ V I S T O S. Arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator